Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-79.1990.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000039-79.1990.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVIZE BALDISSERA - CPF: 131.972.159-15 (EMBARGANTE), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (EMBARGANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IVETE ZIMMERMANN (EMBARGADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (EMBARGANTE), EDUARDO DE MELLO E SOUZA - CPF: 797.746.017-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA SESSÃO – INEXISTÊNCIA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020 – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FORMULADA PELOS AUTORES – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A teor do que prevê o art. 4o, I, §§1o e 3o da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.20, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deferido pedido de sustentação oral, os processos destacados serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

“A ação de atentado constitui meio apto a impedir alteração no estado de coisas envolvidas em litígio. Reconhecido nos autos da ação principal que o autor não possui posse justa sobre o imóvel, mostra-se correta a sentença que julga improcedente as suas pretensões.”
(TJ/MT, 0001439-39.2005.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA MARIA BALDISSERA E ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA contra o acórdão de ID no 134275152 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000039-79.1990, desproveu o recurso apresentado em face de

IVETE ZIMMERMANN.

Em suas razões de ID no 135369187 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos seguintes pontos: falta de intimação dos advogados para a sessão por videoconferência para que fizessem sustentação oral; desvirtuamento do efeito devolutivo da apelação, embasando o entendimento do julgado na sentença atacada e não no acervo probatório constituído.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 136865654.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado no tocante à falta de intimação dos advogados para a sessão por videoconferência para que fizessem sustentação oral na sessão de julgamento realizada em 06.07.2022.

A teor do que prevê o art. 4o, I, §§1o e 3o da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.07.20, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destacado o processo para julgamento por videoconferência, este será transferido automaticamente para a próxima sessão por vídeo ou presencial, independente de nova publicação de nova pauta, como se infere:

“ Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

[...]

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.”

[...]

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Nesse contexto, deferido o requerimento do apelante, ora embargante, para julgamento por videoconferência, o recurso de apelo que estava incluído na pauta do Plenário Virtual designada para o dia 22.06.2022 a 24.06.2022, foi automaticamente transferido para a próxima pauta de sessão de julgamento de videoconferência, designada para 06.07.2022, de acordo com aludido enunciado normativo, na qual foi julgado, não havendo que se falar em nulidade de julgamento, pois caberia ao ora embargante manifestar-se na solenidade, independente de nova intimação.

Logo, não deve ser acolhida a tese aventada.

Prosseguindo, também não deve prosperar a tese de omissão do acórdão com relação ao suposto desvirtuamento do efeito devolutivo da apelação, embasando o entendimento do julgado na sentença atacada e não no acervo probatório constituído.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao acerto da decisão de improcedência da medida cautelar de atentado, manejada nos autos da ação de reintegração de posse, em apenso.

Cingi-se as alegações dos autores, ora apelantes, em suposta invasão ilegal de parte da sua área praticado pela ré, ora apelada.

Entretanto, ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 0000040-64.1990 nesta mesma sessão, restou confirmada a sentença de improcedência proferida no processo principal (Ação de Reintegração de Posse), que rechaçou a existência de posse justa em favor das partes recorrentes, o que por corolário, enseja a rejeição da tutela possessória pleiteada nesta demanda acessória.

De tal sorte, reconhecido nos autos da ação principal que os apelantes não possuem posse justa sobre o imóvel em litígio, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a sua pretensão na presente cautelar de atentado.

A propósito, esta c. Câmara já decidiu a respeito:

“AÇÃO DE ATENTADO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FORMULADA PELO AUTOR - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de atentado constitui meio apto a impedir alteração no estado de coisas envolvidas em litígio. Reconhecido nos autos da ação principal que o autor não possui posse justa sobre o imóvel, mostra-se correta a sentença que julga improcedente as suas pretensões.”

(TJ/MT, 0001439-39.2005.8.11.0018, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013) (grifo nosso)

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos, in verbis:

“A parte autora alega que adquiriu um imóvel de 1800has e que a área em litígio permaneceu na posse de seus legítimos proprietários até o mês de agosto de 1988, quando então a requerida passou a esbulhar partes das terras destes, sendo, primeiramente, sobre 500 has no ano de 1988, da qual deu origem à ação de reintegração de posse de código 1851, e, posteriormente, novo esbulho de 426 has, no ano de 1990, o qual é objeto da presente ação.

Contudo, analisando os autos observa-se que a parte autora vem suplicando pelo reconhecimento de sua posse sobre a área em litígio, consistente em 1800has da área denominada “Lote Helena”.

Entretanto, guisa frisar que no curso da ação possessória (código 1851), Alvisse Baldissera e Terezinha Maria Baldissera ingressaram nos autos para informar que haviam adquirido o imóvel do litígio e pediram sua habilitação no feito, bem como requereram a adequação do procedimento para que se convertesse a ação em reivindicatória.

O pedido de conversão da possessória em reivindicatória foi aceito e, por consequência, foi determinada nova citação da Requerida, mas antes mesmo do cumprimento do ato de citação, a referida decisão foi revogada de forma a restabelecer a possessória. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido liminar.

Na mesma senda, a ação de reintegração de posse fora julgada improcedente, tendo em vista que não restou configurado naqueles autos a posse da Weber, Weber & Cia Ltda.

Assim, é da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade da posse, de forma que possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, no exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio e à posse.

Ora, os requerentes alegam ser sucessores da Weber Weber & Cia Ltda, mas não são os autores da ação de reintegração de posse (código 1851), que por sinal tiverem seu pedido julgado improcedente.

Deste modo, não há elementos de prova que indiquem a ocorrência de prática de atos ilegal da requerida (esbulho), de modo, a alterar o estado de fato a área objeto de reintegração de posse, já que ação foi julgada improcedente.

Assim, considerando que a ação de atentado tem como escopo a alteração ilegal provocada pela demandada no estado anterior à lide (reintegração), o que no caso, restou afastado, há que se admitir que faltam à ação cautelar de atentado os pressupostos previstos no antigo art. 879 do CPC/73.” (grifo nosso)

Neste mesmo sentido outros Tribunais pátrios também já decidiram, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - CONCESSÃO - REQUISITOS - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO - APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NO PROCESSO PRINCIPAL. A concessão da medida cautelar de atentado pressupõe ato de alteração na situação de fato que possa acarretar algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução do processo principal.” (TJMG. RAC no 10567030180424001MG, Rel. Maurílio Gabriel, J. em: 20.03.2014, 15a Câmara Cível, Pub.: 01.04.2014).

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO INCIDENTAL À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA INCAPAZ DE CAUSAR PREJUÍZO À APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. ‘A doutrina costuma exigir, como pressuposto para a concessão da pretensão no atentado, que o ato de alteração na situação de fato possa trazer algum prejuízo para a apuração da verdade dos fatos no curso da instrução. Sem o prejuízo, não teria sentido falar-se em atentado’ (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).” (TJSC. RAC no 186614 SC 2002.018661-4, Rel. Luiz Carlos Freyesleben, J. em: 08.10.2007, 2a Câmara de Direito Civil).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ATENTADO INCIDENTAL A AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO DE OBRA NOVA PELO USUCAPIENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 879 DO CPC. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. O prosseguimento em obra embargada a que se refere o inciso II do art. 879 do CPC somente se configura quando há violação de embargo judicial. 2. A construção pelo usucapiente de uma nova casa no imóvel litigioso, por não constituir inovação ilegal no estado de fato, não caracteriza o atentado de que trata o art. 879 do Código de Processo Civil. 3. Não há contradição entre o reconhecimento da inovação no estado de fato e o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados na ação de atentado, tendo em vista que apenas a inovação ilegal - e não qualquer inovação - autoriza a adoção das medidas previstas no art. 881 do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida.” (TRF1. RAC no 2000.01.00.016366-6/BA, Rel. Juiz Federal Marcelo Albernaz, 5a Turma, DJ p.48 de 19.04.2007).

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022